Tribunal: STJ
Processo: 0351947-60.2023.3.00.0000
Classe: INQUéRITO
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
EDcl no INQUÉRITO No 1674 - DF (2023/0351947-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: GLADSON DE LIMA CAMELI
EMBARGADO
: JUSTIÇA PÚBLICA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INQUÉRITO. ART. 619 DO
CPP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
I. Hipótese em exame
1. Embargos de declaração opostos por denunciado contra acórdão que, nos
termos do art. 80 do CPP, desmembrou denúncia, mantendo nesta Corte o
processamento do expediente em relação a acusado que detém prerrogativa
de foro.
II. Questão em discussão
2. O recorrente aponta omissão, pugnando pela concessão de efeitos
infringentes aos declaratórios, a fim de que seja mantida a competência do
STJ para processar todos os acusados.
III. Razões de decidir
3. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração.
4. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Corte Especial, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração e
julgar prejudicado o recurso de fl. 1.798/1.808, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47630093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:04:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: ddd5daa5-0b38-4ac5-9524-52da58ff07b5

HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47630093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:04:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: ddd5daa5-0b38-4ac5-9524-52da58ff07b5

EDcl no INQUÉRITO No 1674 - DF (2023/0351947-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: GLADSON DE LIMA CAMELI
EMBARGADO
: JUSTIÇA PÚBLICA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INQUÉRITO. ART. 619 DO
CPP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
I. Hipótese em exame
1. Embargos de declaração opostos por denunciado contra acórdão que, nos
termos do art. 80 do CPP, desmembrou denúncia, mantendo nesta Corte o
processamento do expediente em relação a acusado que detém prerrogativa
de foro.
II. Questão em discussão
2. O recorrente aponta omissão, pugnando pela concessão de efeitos
infringentes aos declaratórios, a fim de que seja mantida a competência do
STJ para processar todos os acusados.
III. Razões de decidir
3. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração.
4. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Examinam-se embargos de declaração opostos pelo denunciado
GLADSON DE LIMA CAMELI contra acórdão assim ementado (e-STJ fl. 1.719/1.720):
PROCESSO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. DESMEMBRAMENTO. INQUÉRITO.
AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO NO STJ. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 80 DO
CPP. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ.
1. Inquérito instaurado para apurar a possível existência de organização criminosa
complexa, caracterizada pela divisão de tarefas e dotada de aparato operacional
dividido em núcleos, que teria se instalado no Poder Executivo do Estado do Acre e,
de forma orgânica e estruturada, supostamente tem causado graves prejuízos ao
erário, locupletamento de servidores públicos e agentes políticos e danos sociais
acentuados à população daquela unidade da federação.
2. Considerando a excepcionalidade do foro por prerrogativa de função, firmou-se a
orientação segundo a qual a regra deve ser o desmembramento das ações penais

em relação aos réus que não detenham cargos que atraiam a competência da Corte
Superior.
3. Na hipótese dos autos, estão presentes todos os elementos que, nos termos do
art. 80 do CPP, ensejam o desmembramento das ações penais, o que acarreta o
respeito à regra geral segundo a qual devem permanecer sendo processados e
julgados perante esta Corte apenas aqueles acusados que detém prerrogativa de
foro em razão da função que exercem.
4. Questão de ordem resolvida no sentido de desmembrar a ação penal,
permanecendo esta Corte competente para processar e julgar apenas o denunciado
que detém prerrogativa de foro.
Insurge-se o embargante, apontando omissão, sob o argumento de que,
em razão da imputação delitiva se dar de forma coordenada entre todos os
acusados, a denúncia não deveria ter sido desmembrada, a fim de que a
elucidação dos fatos, a produção de provas e o pleno exercício da ampla defesa
dos denunciados fossem melhor exercidos.
Assevera que “[...] argumentos como entraves logísticos para a
realização da instrução de forma célere não podem prevalecer ao pleno exercício
do direito de defesa em relação a acusações “umbilicalmente interligadas”.” (fl.
1.816).
Pugna pela concessão de efeitos infringentes aos declaratórios,
mantendo-se a integridade da denúncia perante o STJ (fl. 1.811/1.821).
intimado, o MPF apresentou
Petição (e-STJ fl. 1.848/1.850):
contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada,
somente cabíveis, nos termos do art. 619 do CPP, nas hipóteses em que haja, no
julgado impugnado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Verifica-se que as questões suscitadas pelo embargante constituem
mero inconformismo com os fundamentos adotados pela decisão recorrida, diante
do qual pretende, à toda evidência, valer-se dos embargos de declaração para
rediscutir matéria já decidida, fazendo com que prevaleça o seu entendimento
sobre o tema, providência que revela-se descabida na espécie.
3. Conforme apontado pelo
, as questões suscitadas pelo
parquet
embargante foram devidamente analisadas no aresto embargado, restando
consignado que estão presentes todos os elementos que, nos termos do art. 80 do
CPP, ensejam o desmembramento da ação penal, o que acarreta o respeito à regra
geral segundo a qual devem permanecer sendo processados e julgados perante

esta Corte apenas aqueles acusados que detém prerrogativa de foro em razão da
função que exercem.

Dispositivo
Forte nessas razões,
os embargos de declaração e,
REJEITO
considerando o princípio da unirecorribilidade,
prejudicado o recurso de fl.
JULGO
1.798/1.808.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

EDcl no
Número Registro: 2023/0351947-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Inq 1.674 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 1475
EM MESA
JULGADO: 21/05/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Secretária
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: GLADSON DE LIMA CAMELI
ADVOGADOS
: TARCÍSIO VIEIRA DE CARVALHO NETO - DF011498
EDUARDO AUGUSTO VIEIRA DE CARVALHO - DF017115
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
TELSON LUÍS CAVALCANTE FERREIRA - DF028294
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
PEDRO LUÍS DE ALMEIDA CAMARGO - SP390349
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
ADVOGADA
: MARIANA BEDA FRANCISCO - SP408044
ADVOGADA
: ANA CAROLINA BASTOS DE CARVALHO FERRARI - GO037313
ADVOGADOS
: GABRIELA LOPES BARROS - DF067242
MAURO FISELOVICI PACIORNIK - DF068167
JOÃO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ - DF068550
FELIPE THIAGO TINGO DE LIMA - DF068677
FELIPE ANDRADE DE CALDAS LINS - DF077522
ASSUNTO: DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GLADSON DE LIMA CAMELI
EMBARGADO
: JUSTIÇA PÚBLICA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Corte Especial, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração e julgou
prejudicado o recurso de fl. 1.798/1.808, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
C542212449128803<50;0@
2023/0351947-4 - Inq 1674 Petição : 2025/0035376-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47615773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VÂNIA MARIA SOARES ROCHA, CORTE ESPECIAL Assinado em: 21/05/2025 21:21:09
Código de Controle do Documento: 6CCA1CEB-9CFB-4AB5-BA65-241748B5A71C

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

EDcl no
Número Registro: 2023/0351947-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Inq 1.674 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
C542212449128803<50;0@
2023/0351947-4 - Inq 1674 Petição : 2025/0035376-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47615773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VÂNIA MARIA SOARES ROCHA, CORTE ESPECIAL Assinado em: 21/05/2025 21:21:09
Código de Controle do Documento: 6CCA1CEB-9CFB-4AB5-BA65-241748B5A71C